Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, sob o fundamento de insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que os elementos de prova são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas e requer a condenação do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso contra vítima menor de 14 anos, sendo a presunção de violência absoluta, nos termos do artigo 217-A do Código Penal.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, mas deve ser corroborada por outros elementos probatórios que confiram certeza à autoria e materialidade.
5. O conjunto probatório apresenta inconsistências e não confirma, de forma inequívoca e para além da dúvida razoável, a prática do crime.
6. A incerteza quanto à efetiva ocorrência do crime impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A condenação por crime contra a dignidade sexual exige prova robusta e inequívoca da materialidade e autoria delitiva.
2 A palavra da vítima, embora relevante, deve ser corroborada por outros elementos probatórios idôneos para ensejar um juízo condenatório.
3. Diante da dúvida razoável sobre a ocorrência do crime e sua autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0729957-87.2020.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14.09.2023; TJDFT, Apelação Criminal 0708391-78.2021.8.07.0006, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.04.2023.